Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processo : 0712469-84.2018.8.07.0018 DECISÃO Após a inclusão do processo na 36a Sessão Ordinária Virtual, retorna aos autos a apelante, se opondo ao julgamento nessa modalidade e requerendo a inclusão do feito em pauta presencial sem videoconferência, quando o Tribunal retomar suas atividades presenciais. Todavia, não há motivos para retirada de pauta de julgamento, com a suspensão do processo até que as atividades presenciais sejam retomadas, como quer a apelante. Não sendo possível, durante a pandemia da COVID-19, o julgamento em sessão virtual (art. 4o da Portaria GPR 1029/2018 do TJDFT), o julgamento será presencial, embora por videoconferência através da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, possuindo natureza jurídica equivalente ao dos atos e sessões presenciais na sede do Tribunal, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais, inclusive podendo os advogados das partes fazerem uso da sustentação oral. Não custa frisar que o Novo Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real (art. 236, § 3o), o que, no âmbito deste eg. Tribunal, para fins de realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência, está regulamentado pela Portaria Conjunta n. 52/2020. Cumpre registrar que a Resolução STJ n. 9, de 17/04/2020, mencionada pela apelante para justificar adiamento do julgamento, além de estar revogada, cuida-se de ato normativo interno, de aplicação restrita àquela Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso. Diante da manifestação da apelante, retire-se o processo da 36a Sessão Ordinária Virtual e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, adotando-se as medidas necessárias para ciência e participação das partes. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator